Tribunal: STF
Processo: RE 1439409
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Presidente Prudente/SP:



    “Conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, para fins de aposentadoria – Possibilidade – Recurso Extraordinário 1.014.286/SP (Tema 942) – Repercussão Geral – Aplicação das normas do regime geral de previdência social relativa à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do § 4º e o § 10 do art. 40 da Constituição da República .



    Sustenta que “o Tema 942 não se aplica aos militares dos estados, conforme jurisprudência já consolidada deste Eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 15).



    Assinala que “não se há falar (...) em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos” (fl. 12, e-doc. 15).



    Salienta que “a conversão de tempo especial em tempo comum, nos casos dos servidores públicos, não é admitida” (fl. 13, e-doc. 15).



    Ressalta que “a concessão de aposentadoria especial deve ser condicionada ao preenchimento, pelo servidor, dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, sob pena de ilegalidade” (fl. 15, e-doc. 15).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária, com inversão de ônus sucumbenciais” (fl. 16, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).



    Na espécie vertente, a matéria é diversa, referindo-se à conversão de tempo de serviço exercido como policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria, com base na Lei n. 8.213/1991 e nas Leis Complementares ns. 51/1985 e 144/2014. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: Rcl n. 5.7681, de minha relatoria, DJe 6.2.2023; ARE n. 1.412.553, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956, de minha relatoria, DJe 8.11.2022; ARE n. 1.251.642, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022; e Rcl n. 49.763, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2021.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o juiz relator assentou:



    “No presente caso, o recorrido não busca a concessão de aposentadoria especial, mas somente uma salvaguarda de direito de aposentadoria futura, ou seja, que o tempo de serviço, em período anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, por ele prestado em condições insalubres seja computado em regime especial. 



    O direito pleiteado pelo requerente está amparado pelo artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, desse modo, enquanto não editada norma específica sobre o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais, aplicar-seá Lei 8.213/91 aos servidores públicos, para dar eficácia à norma constitucional em questão. 



    Tal entendimento, advém da recente decisão do Recurso Extraordinário 1.014.286/SP (Tema 942) Repercussão Geral, tendo como Relator o Min. Dias Toffoli, julgado em 31.08.2020 (…).



    Registra-se, conforme o acórdão supracitado, que o STF fixou o entendimento de que ‘ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos’. 



    Desse modo, denota-se que a conversão surge como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos, sendo legítimo, portanto, o pleito do requerente à conversão do tempo de serviço especial para tempo de serviço comum, para efeito de cálculo de sua aposentadoria, razão pela qual a sentença guerreada não merece qualquer reparo. (…)



    Ademais, registra-se que o exercício da atividade insalubre reconhecido pela Fazenda Pública, com o consequente recebimento do adicional de insalubridade (holerite de pág. 43), bem como as situações e riscos inerentes à própria função, são circunstâncias aptas a provar o exercício de atividade em condições especiais, uma vez que o trabalhador ou servidor somente faz jus ao percebimento deste adicional quando exerce atividade que prejudique sua saúde ou integridade física. (…)



    Por fim, insta salientar que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo tem adotado o posicionamento de se aplicar a tese firmada no Tema 942 do STF, que possibilita a conversão de tempo de serviço especial para comum, aos policiais militares” (fls. 3-6, e-doc. 13).



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40 da Constituição da República e determinado a aplicação, por analogia, do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa.



    Entretanto, este Supremo Tribunal ressaltou não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (Leis Complementares ns. 51/1985 e 144/2014), não se há cogitar de omissão legislativa. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido” (MI n. 2.283-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.10.2013).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.381-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2013).



    Nessa linha jurisprudencial, Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas sobre controvérsia análoga à deste processo, tem assentado a impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, por militares estaduais, com fundamento no Tema 942 da repercussão geral: ARE n. 1.417.751/SP, de minha relatoria, DJe 23.2.2023; RE n. 1.427.089/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.5.2023; RE n. 1.434.440/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.5.2023; RE n. 1.433.167/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE n. 1.422.924/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.3.2023; e ARE n. 1.419.081/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.3.2023.



    No acórdão recorrido, ao concluir-se pela aplicação do Tema 942 da repercussão geral à situação do recorrido, policial militar, e reconhecer a possibilidade de “conversão de tempo de serviço especial em comum” (fl. 6, e-doc. 13), a Turma Recursal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, afastar a aplicação do Tema 942 da repercussão geral, por se tratar de servidor militar, e julgar improcedente o pedido inicial, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora